Tribunal: TJDFT
Processo: 0708833-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708833-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, ALINE PORTELA BANDEIRA, ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o agravado (processo n° 0706135-59.2021.8.07.0008), indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens e a utilização da ferramenta de reiteração automática – “teimosinha” – pelo sistema Sisbajud. Em suas razões (ID 33762482), os agravantes sustentam que: 1) não obtiveram êxito para a penhora de bens e valores do executado que fossem suficientes para o cumprimento da obrigação; 2) o entendimento da decisão atacada vai de encontro à jurisprudência deste Tribunal; 3) a reiteração automática da pesquisa possibilita busca de valores mais abrangente; 4) o processo pode ser suspenso, no prazo de 5 dias, caso não sejam apresentados bens à penhora. Ao final, requer o deferimento do pedido de “efeito suspensivo ao recurso para impedir a suspensão do feito na origem, bem como para que seja realizada pesquisa de ativos em nome do devedor no SISBAJUD, com repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha), pelo período de 30 dias”. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, nos termos das razões recursais. Preparo comprovado (ID 33762484). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade do direito. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário para que sejam realizadas pesquisas em sistema de penhora eletrônica tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. A nova funcionalidade – teimosinha –, “permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento”. Surgiu justamente para conferir mais agilidade e efetividade nos casos em que “as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada”, consoante as informações apresentadas pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/). Trata-se, portanto, de importante instrumento de efetividade das execuções e cumprimentos de sentença, já que reduz os prazos de tramitação dos processos e facilita a prestação jurisdicional. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a reiteração, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, deve observar, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda (AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012). 3. Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato novo que justificasse o deferimento da constrição requerida. Ademais, a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância objetada pelo Enunciado 7 da Súmula de jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Regimental da Autarquia Federal a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.511.575/SC, 1a T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJe 25/02/2019)” – grifou-se O decurso do tempo, desde que relevante, pode ser invocado como motivação razoável para a renovação das pesquisas patrimoniais disponíveis ao juízo, dada a possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado. Na hipótese, porém, a última pesquisa de bens no Sisbajud foi realizada ainda neste mês de março de 2022 e restou infrutífera (ID 119065927dos autos originais). Portanto, não houve decurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência, ainda que em modalidade distinta (reiteração automática). Por essas razões, no juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que, em razão de a última consulta ter ocorrido há menos de um mês, não resta evidenciada a probabilidade do direito. Ilustrativamente, consignem-se julgados deste Tribunal sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. LAPSO DE TEMPO. I - É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema Sisbajud, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Na presente demanda, no entanto, a última pesquisa pelo Sisbajud foi realizada há menos de um ano e a importância bloqueada foi ínfima em relação ao valor devido, logo, mantém-se o indeferimento da renovação da consulta. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1392237, 07249130420218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AO SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA COM UTILIZAÇÃO DA "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de lapso temporal inferior a 1 (ano) ano desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira do Executado, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1385824, 07225764220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se Inexiste também perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não foi demonstrado pelos agravantes o dano grave ou de difícil reparação. O eventual arquivamento dos autos principais, ante a ausência de indicação de outros bens da pessoa jurídica devedora, não coloca em risco o crédito do exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo aos agravantes em aguardarem o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 25 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator